Tribunal: TJBA
Processo: 0010039-93.2003.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0010039-93.2003.8.05.0274 - Comarca de Vitória da Conquista/BA

Recorrente: Zilene Laurença de Jesus Nunes

Defensora Pública: Dra. Luciana Freire

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Junseira Almeida de Oliveira

Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Luiza Pamponet Sampaio Ramos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INALBERGAMENTO. POSTURA COMEDIDA DO MAGISTRADO, QUE SE LIMITA A BEM NARRAR O CONTEXTO PROBATÓRIO, NÃO APRESENTANDO JUÍZO DE DEFINITIVIDADE SOBRE A MATÉRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE EM TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo-se integralmente o
decisio
em seus próprios termos.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Zilene Laurença de Jesus Nunes em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista (ids. 168206477 e 168206478, Pje 1º Grau), que a pronunciou como incursa nas penas do art. 121, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II - Extrai-se da Exordial acusatória (id. 168205982, Pje 1º Grau),
in verbis
: que “
no dia 16/11/2003, por volta das 18:00h, em frente a residência da primeira denunciada (Zilene), situada na Rua 26, Quadra 11, Casa 23, Conveima I, Vitória da Conquista, esta após uma breve discussão com a vítima, o Senhor Uires Valter Lopes dos Santos, desferiu contra o mesmo disparos de arma de fogo, tendo inclusive causado-lhe ferimentos no antebraço direito, só não vindo a matar-lhe pois acertou -lhe apenas um tiro e em região não letal, em virtude da vítima ter se escondido atrás de uma parede. Em seguida, já com a vítima ferida pelo mencionado disparo, os demais denunciados, Francineide e André, filha e genro da denunciada Zilene, respectivamente, passaram a agredir àquela com socos, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de folhas 31/32, as quais a incapacitaram para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.”

III - Em suas razões (id. 168206532 e 168206532, Pje 1º grau), a defesa pugnou pela absolvição sumária da Recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP, sustentando a existência de prova da ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, acrescentou pleito de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

IV – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem, na medida em que não se constata que o juízo
a quo
emitiu valoração sobre o mérito da demanda, tampouco invadiu a competência do juiz natural, restringindo-se, dentro dos limites cognitivos desse momento processual, a narrar os fatos e os elementos que justificaram a pronúncia da acusada.

V - Oportuna a transcrição de excertos do
decisio
objurgado (id. 168206478 e 168206477, Pje 1º Grau): “
Inicialmente avalio a prática do crime de homicídio tentado atribuído a Zilene Laurença de Jesus Nunes. Tanto a autoria quanto a materialidade estão demonstradas nos autos, seja pela confissão realizada no termo de fls. 66/67, ou através do Laudo Pericial de fls. 34/35. Devo salientar que a tese da legítima defesa própria, ventilada pela ré durante seu interrogatório em juízo, não poderá ser acolhida neste momento, uma vez que a análise da prova produzida durante a instrução não fornece os elementos necessários para tanto. Nesta fase não é dado ao magistrado analisar o mérito com profundidade, uma vez que invadiria a competência atribuída ao Conselho de Sentença. Vigora aqui o princípio do in dubio pro societate. Há de ser ressaltado também que após análise dos elementos probatórios produzidos na fase do sumário pude verificar a ocorrência do animus necandi por parte da mesma, que ao desferir o disparo de arma de fogo contra a vítima assumiu o risco de produzir o resultado (morte). [...]
”

VI - Da leitura da decisão impugnada não se extrai o excesso de linguagem utilizado pelo Magistrado singular capaz de inquinar o feito de nulidade, percebendo-se, ao revés, que o juiz fundamentou a existência do fato (materialidade) e os indícios suficientes de autoria, como etapa necessária à pronúncia, inclusive fazendo referência à impossibilidade de realização e juízo profundo de mérito.

VII - No mais, a referência à verificação de
animus necandi
, avaliado o contexto em que realizada a ressalva, pelo próprio magistrado, sobre a precariedade do juízo de pronúncia, serve para fundamentar o afastamento do tipo culposo que, àquela altura, se reconhecida antecipadamente, impediria o encaminhamento da ré a julgamento pelo Conselho de Sentença.

VIII - De proêmio, convém salientar a natureza hercúlea da prolação de uma decisão de pronúncia, na medida em que se exige do Magistrado, a um só tempo, que explicite os motivos de seu convencimento,
ex vi
do art. 413, do CPP e do art. 93, IX, da CF/88, mas que o faça de forma temperada, sem emitir juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, sob pena de sua decisão padecer do vício de excesso de linguagem.

IX - Pende, então, sobre a pronúncia, uma verdadeira espada de Dâmocles, que exige do magistrado um trilhar deveras cauteloso na fundamentação de seu
decisio
, diante do limiar tênue que aparta a decisão sucinta e hígida da decisão não fundamentada (que malfere o art. 93, IX, da CF) e do
decisio
indevida e calorosamente fundamentado (subtraindo a competência do juízo natural do Tribunal do Júri, em inobservância à soberania dos vereditos).

X - No caso sob destrame, entretanto, constata-se que o juiz de origem a todo tempo se mostrou consciente das balizas estreitas desse momento processual, salientando que naquela fase não pode o magistrado avaliar o mérito com profundidade, frente ao princípio
in dubio pro societate
.

XI - Assim, é de se notar que o magistrado não extrapolou a demonstração da concorrência dos pressupostos legais exigidos, mantendo postura imparcial quanto aos fatos, somente apontando, com a devida cautela, os elementos que justificariam a decisão de pronúncia, anunciando apenas um juízo de possibilidade, razão pela qual não resta configurada qualquer ilegalidade.

XII - Deste modo, por entender que o Magistrado não invadiu a competência do juiz natural, na medida em que não emitiu valoração sobre o
meritum causae
, tampouco teceu considerações pessoais e critérios subjetivos que teriam o condão de influenciar o conselho de sentença, não há que se declarar a nulidade em questão.

XIII - Quanto ao mérito, não merece acolhimento o pleito defensivo. Como se sabe, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente, diante das provas produzidas nos autos, convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

XIV – Na hipótese vertente, o convencimento sobre a materialidade e os indícios de autoria em relação ao delito capitulado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, decorre do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ids. 168206322 e 168206323, Pje 1º Grau), dos depoimentos das testemunhas Paulo Custódio Oliveira Nascimento (id. 168206382, Pje 1º Grau) e Elizabete Santana Santos (id. 168206382 e 168206383, Pje 1º Grau), bem como das declarações da vítima Uires Valter Lopes dos Santos (id. 168206383 e 168206384, Pje 1º Grau) e Ana de Fátima Lima dos Santos (ids. 168206395 e 168206396, Pje 1º Grau). Ademais, em seu interrogatório (ids. 168206360 e 168206361, Pje 1º Grau), a Recorrente reconheceu ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, embora tenha alegado a ocorrência de legítima defesa.

XV – Assim, é induvidoso que há elementos nos autos, colhidos mediante contraditório e ampla defesa, que dão suporte à hipótese acusatória, em especial no que concerne à acusação de tentativa de homicídio.

XVI – Dessa forma, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. Em razão dos limites cognitivos desse momento processual, bem assim em atenção ao princípio da soberania dos vereditos, não cabe a esta Instância subtrair dos jurados a valoração acerca da existência de certeza ou não sobre os fatos constantes dos autos.

XVII – De igual modo, não restou demonstrada de modo incontroverso, diante das provas produzidas, a tese defensiva acerca da excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CP (legítima defesa), razão pela qual não há que se falar em absolvição sumária.

XVIII – Nos termos do art. 25 do CPB, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, no entanto, que os elementos indiciários contidos nos autos não demonstram de maneira cabal a configuração da referida descriminante, tampouco permite firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, de que a ré estava agindo de maneira proporcional e com o objetivo de repelir injusta agressão, ou mesmo que não possuía alternativa à realização do tiro que confessou ter disparado contra a vítima. Posto isto, não há elementos seguros nos autos a ponto de justificar a absolvição sumária da recorrente (artigo 415, inciso IV do CPP), não se admitindo a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular.

XIX – Ora, ao analisar as provas, percebe-se que a ocorrência e as circunstâncias da alegada legítima defesa, até o presente momento, não se mostraram estremes de dúvidas. Isso se deve ao fato de haver relatos nos autos que indicam que o crime não aconteceu da forma delineada pela ré, notadamente em relação à narrativa sobre quem teria sacado a arma de fogo e acerca do aspecto de que não haveria alternativa à recorrente para se defender, senão através do confessado disparo. Transcreve-se, por oportuno, excertos dos seguintes depoimentos / declarações:

XX – Testemunha Paulo Custódio Oliveira Nascimento (id. 168206382, Pje 1º Grau): “
Que estava trabalhando quando recebeu pela Central informação para se deslocar ao Bairro Coveima, próximo ao presídio, porque tinha tido uma confusão e houve disparo de arma de fogo [...]; que teve uma confusão e que a denunciada Zilene atirou na vítima; que com a permissão do filho da primeira denunciada ingressou na o depoente e outros policiais para procurar a arma, a qual não foi encontrada, e diante disso levaram todos para a delegacia. [...]”

XXI – Testemunha Elizabete Santana Santos (id. 168206382, Pje 1º Grau):
“Que houve uma discussão entre a primeira denunciada e a mulher da vítima por causa que a mulher da vítima havia puxado a filha da depoente e houve um desentendimento entre a esposa da vítima que não gosta que chamem a filha da depoente como se não fosse a sua filha; que após xingatórios a primeira denunciada jogou uma cadeira que atingiu o carro e posteriormente a vítima entrou na discussão e a primeira denunciada atirou na vítima [...]; sabe informar que a vítima ainda saiu dirigindo e depois desmaiou [...]; que não se recorda se a vítima apanhou o objeto antes de ter sido alvejada pelo tiro ou depois, na tentativa de se defender.”

XXII – Testemunha Genivaldo Souza de Oliveira (id. 168206383, Pje 1º Grau):
“[...] que não se recorda se sem seu depoimento na delegacia o depoente informou ao delegado que viu a denunciada Zilene com arma quando ele chegou no local. [...]”.

XXIII – Declarante Ana de Fátima Lima dos Santos (id. 168206395, Pje 1º Grau):
“Que a depoente é esposa da vítima e no dia mencionado na denúncia foram até a residência da Sra. Elisabete, a qual era locatária da primeira acusada, e lá ocorreu uma discussão entre a depoente e a primeira denunciada, isso pelo fato de tal acusada haver se referido a uma filha da testemunha Elizabete, a qual é criada pela depoente desde o nascimento, demandando que a primeira ré pegasse uma cadeira e fosse na direção da depoente para agredi-la, o que porém não veio a ocorrer face a interferência da vítima que pediu à denunciada que cessasse com aquela atitude, salientando que naquele instante surgiram os outros denunciados, sendo que o último réu fosse à sua residência e lá apanhasse uma faca e fosse ao encontro da vítima, a qual buscou apanhar uma barra de ferro que estava guardada no seu veículo, isso com o intuito de se defender; que naquele instante a depoente saiu na direção de um posto telefônico existente nas proximidades para buscar auxílio da polícia, e quando mantinha contato ouviu disparos e a seguinte referência: ‘corre que vão matar o seu marido’, levando assim a depoente novamente ao local dos fatos, onde encontrou a vítima caída segurando a barra de ferro e sendo agredida pelos três acusados; que em razão da interferência da depoente, a vítima foi retirada dali para um terreno nas proximidades, sendo cessada as agressões; que a depoente e a vítima conseguiram adentrar no seu veículo para buscarem auxílio, sendo que na oportunidade a primeira acusada lançou uma garrafa contra tal veículo, porém sem conseguir atingi-lo; que naquele instante a vítima dissera estar baleada, porém disse que teria condições para dirigir o veículo, quando se deslocaram para o posto policial do Bairro Patagônia e lá os policias verificaram se a vítima apresentava sinais de disparo de arma de fogo, observando seus dedos, sendo que após, à bordo da viatura policial, voltaram ao local dos fatos, onde já havia outros policiais, e todos foram conduzidos ao DISEP. [...].”

XXIV – Vítima Uires Valter Lopes dos Santos (id. 168206384, Pje 1º Grau):
“[...] que a primeira denunciada entrou na casa, apanhou um revólver e saiu disparando cinco tiros; que a princípio o declarante não percebeu que se tratava de uma arma de verdade e só posteriormente viu que tinha sido atingido por um dos tiros no braço; que nesse momento o declarante bateu com o pé no revólver que estava em mãos da primeira denunciada, tendo o revólver caído no chão [...].”

XXV – Os depoimentos acima mencionados, combinados com os demais elementos de prova, apontam que a alegada legítima defesa não se encontra inconteste, de tal forma que o Juízo Constitucionalmente competente para dirimir tal dúvida é o Conselho de Sentença, soberano em suas decisões.

XXVI – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XXVII – Por fim, ressalte-se que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do
in dubio pro reo
, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do
in dubio pro societate
, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, só podendo o Juízo sumariante suprimir a aludida competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

XXVIII – Igualmente importa salientar que a pronúncia da Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção pleno sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413 do CPP, que o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. Nesse contexto, em que pese os relevantes argumentos formulados pela defesa, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

XXIX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XXX –
PRELIMINAR REJEITADA,

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se o
decisio
em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0010039-93.2003.8.05.0274
, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA em que figuram, como Recorrente,
Zilene Laurença de Jesus Nunes
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE,
conhecer d
o
Recurso em Sentido Estrito
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o
decisio
em seus próprios termos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.